Tribunal: STF
Processo: MS 38561
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DO MÉRITO. INOVAÇÃO PROBATÓRIA DOCUMENTAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual provido agravo interno, para denegar a ordem, uma vez não configurada a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU em tomada de contas especial.

    2. A parte embargante aponta omissões, obscuridades e contradições considerado o regime prescricional adotado, o termo inicial da prescrição, os supostos marcos interruptivos e a relevância de auditoria realizada pelo TCU em 2005, bem assim sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente a inexistência de condenação penal transitada em julgado.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os vícios arguidos.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O Colegiado, no ato embargado, enfrentou de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, explicitando os fundamentos mediante os quais justificada a observância do prazo prescricional de 20 anos e a fixação do termo inicial da prescrição, a resultar na não configuração da prescrição no caso concreto.

    5. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e são cabíveis apenas quando demonstrada a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

    6. Em mandado de segurança, considerado o requisito da prova pré-constituída, mostra-se imprópria a juntada de novos documentos que não tenham acompanhado a inicial, especialmente em sede de embargos declaratórios.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Embargos de declaração rejeitados.